Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21868151/21868144, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUCINEIDE TAVARES DE LIRA FRANCA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ademais, de acordo com a informação de Id 21868144 e seus anexos, o(a) credor(a) LUCINEIDE TAVARES DE LIRA FRANCA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 22081530). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC